Tribunal: TJMMG
Processo: 2001548-90.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2001548-90.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PECULATO [ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA FUNDADA EM PROVAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 303 PARA O CRIME DO ART. 324, AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 303 (peculato desvio) do Código Penal Militar (CPM) e no art. 14 (posse ilegal de arma de fogo) da Lei n. 10.826, de 2003. II. Questão em discussão 2. Questões em discussão: i) ausência de dolo específico e da coação moral resistível, quanto ao crime de peculato, sob o argumento de que o núcleo do tipo penal do peculato-desvio exige o dolo específico de desviar, de forma definitiva, bem público em proveito próprio ou de terceiros, o que não ficou caracterizado nos autos, porquanto se tratou de uma cessão provisória de uma arma legal e regularmente acautelada; ii) desproporcionalidade das penas impostas considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, em observância ao art. 69 do CPM e o princípio da individualização da pena. III. Razões de decidir 3. As provas testemunhais confirmadas com 4 (quatro) depoimentos prestados em juízo, em harmonia com as provas documentais colacionadas aos autos (cheque assinado pelo réu e apresentado pelo informante Igor Leonardo Soares Barbosa Santos), bem como o termo de apreensão da arma desviada, demonstram, de forma incontroversa, que o apelante desviou, sem autorização, a arma da carga da Polícia Militar que tinha sob sua cautela, em proveito próprio e de terceira pessoa, sem habilitação comprovada para tal mister, atentando contra a Administração Militar e contra a ordem e a segurança pública. 4. Ao crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM, não cabe a aplicação da circunstância agravante de violação do dever funcional, sob pena de se configurar bis in idem. IV. Dispositivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5. Apelação criminal parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 69, 303, 324; CP, artigos 49 e 72; Lei n. 10.826/2003, artigos 14 e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, jul. 18/03/2014, pub. em 28/03/2014; Habeas Corpus n. 300.214/RR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, jul. 14/2/2017, DJe 17/2/2017; TJMMG, Apelação Criminal n. 2000114-77.2020.9.13.0002. Rel. Desemb. Fernando Galvão Da Rocha, jul. 07/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso interposto pela defesa, para reduzir a pena imposta ao réu, Dayvid Veloso Pereira, consolidando-a em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, a qual deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira, contra decisão do juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pelos crimes descritos nos arts. 303, caput (peculato desvio), do Código Penal Militar (CPM) e 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na modalidade ceder), da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, c/c o art. 79 do CPM, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 78. A denúncia foi oferecida no evento 1 dos autos de primeira instância e narrada nos termos a seguir: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, e com base nos presentes autos, DENUNCIAR: DAYVID VELOSO PEREIRA, 3º Sgt. PM, nº 139.856-9, casado, nascido em 30/05/1986 em Montes Claros/MG, filho de José Geraldo Pereira e Vaneide Veloso Pereira, inscrito no CPF sob o nº 075.693.186-09, portador da cédula de identidade MG 142.550.68, residente na rua Hernesto Neves, nº 55, bairro Edgar Pereira, Montes Claros/MG, qualificado no evento 1, peças ipm2, fl. 403, pelos seguintes fatos e fundamentos: Em meados de março de 2023, na cidade de Montes Claros/MG, o denunciado desviou, em proveito próprio, arma de fogo pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais e ainda, em sequência fática, cedeu a mesma arma a um civil, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Noticiam os autos que, no período citado, o denunciado solicitou ao civil Igor Leonardo Soares Barbosa Santos um empréstimo no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) e, como garantia, deixou o veículo Fiat Palio placa PXB4H10. O referido automóvel pertencia ao Cb. PM Jeferson Macalister Souza Ramos, que havia alugado o carro para o denunciado. Alguns dias depois, Igor tentou transferir o automóvel para seu nome, contudo, um comunicado de venda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO chegou ao proprietário do veículo que exigiu que o denunciado realizasse a devolução do carro, o que foi feito imediatamente. Em razão do exposto, Igor exigiu que o denunciado devolvesse a quantia obtida através do empréstimo, mas o denunciado não possuía mais o valor. Assim, Igor solicitou outra garantia e o denunciado entregou a Igor a pistola Taurus, calibre 9mm, nº de série TRA62398, pertencente à carga da Polícia Militar, com a qual era armado-fixo. O denunciado ainda deixou com Igor um cheque no valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). A arma de fogo somente foi devolvida para o 10º BPM no dia 10 de junho de 2023, após o denunciado ser questionado pelo Cap. PM Rodrigo da Silva Oliveira Barbosa sobre seu paradeiro. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, caput, do Código Penal Militar e art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 79 do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, observado o devido processo legal, inclusive com a colheita da oitiva das pessoas arroladas abaixo, o denunciado seja condenado a cumprir as sanções penais cabíveis. TESTEMUNHAS: 1) Rafael Rodrigues de Araújo, Cb. PM, evento 1, peças ipm2, fl. 59; 2) Igor Leonardo Soares Barbosa Santos, civil, evento 1, peças ipm2, fl.217; 3) Rodrigo da Silva Oliveira Barbosa, Cap. PM evento 1, peças ipm2, fl.231; 4) Jeferson Macalister Souza Ramos, Cb. PM, evento 1, peças ipm2, fl. 375. [...] A denúncia foi recebida pelo juízo da 4ª AJME em 10/12/2023, evento 2, e redistribuída no dia 9 de janeiro de 2024, de acordo com a Resolução n. 291, de 18 de setembro de 2023 e com o disposto no art. 12, caput e § 1º, do Provimento n. 2 da Corregedoria de Justiça Militar (CJM), de 13 de dezembro de 2023, evento 8. A defesa técnica citada para os fins do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) trouxe a defesa prévia no evento 57. No evento 47, foram inquiridas as testemunhas do processo, sendo: Igor Leonardo Soares Barbosa Santos, no VÍDEO 2; Cap PM Rodrigo da Silva Oliveira Barbosa, no VÍDEO 3; Cb PM Jeferson Macalister Souza Ramos, no VÍDEO 4; e Cb PM Rafael Rodrigues de Araújo, no VÍDEO 5. Na audiência do evento 53, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, indeferiu os pedidos formulados em sede de defesa prévia, relacionados à inépcia da inicial por faltar a justa causa e, subsidiariamente, à desclassificação do crime do art. 303 (peculato) para o crime do art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM, com o oferecimento, pelo Ministério Público, do acordo de não persecução penal (ANPP), oportunidade em que se ratificou o recebimento da denúncia. Em seguida, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa técnica, sendo o Cap PM Carlos Henrique Dutra Miranda, no VÍDEO 2; e o 3º Sgt PM Givanildo de Jesus Aguiar, no VÍDEO 3. Na mesma audiência, foi interrogado o acusado 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira, no VÍDEO 4. A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) expedida por esta Justiça especializada foi colacionada no evento 76; seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), no evento 77; a CAC expedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no evento 78; e, no evento 79, a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) expedida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Com a petição do evento 81, a defesa técnica juntou aos autos documentos probatórios e recortes de reportagens sobre a relação de policiais e agiotas em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Montes Claros, inclusive o fato que envolveu a morte do genitor do agiota Igor Leonardo, o sr. Francisco Santos Filho, de 38 anos, o “Chiquinho Despachante”, por um cabo da Polícia Militar. Em razão do disposto na Portaria CJM n. 2, de 13/01/2025, que disciplinou a atuação dos juízes de direito cooperadores junto à 4ª e 5ª AJMEs, os autos foram remetidos ao juiz de direito substituto em cooperação na 5ª AJME. Finda a fase do art. 427 do CPPM, com ciência do Ministério Público no evento 98, quanto aos documentos juntados pela defesa no evento 81, e considerando a manifestação das partes por levarem suas alegações orais em plenário, para fins do art. 428 do CPPM, nos termos da ata do evento 73, a sessão de julgamento foi designada para o dia 13 de março de 2025, às 13h00min. Nessa seção de julgamento, dispensada a leitura da denúncia e de outras peças de acusação, o promotor de justiça, em suas alegações orais finais, requereu a procedência da denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes que lhe foram imputados, art. 303, caput (peculato), do CPM e art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) c/c o art. 79 do CPM. A defesa técnica, nas suas alegações orais finais, requereu a improcedência da denúncia para absolver o acusado de todos os crimes que lhe foram imputados, com fundamento no art. 439, alínea “a” ou, alternativamente, na alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, a defesa pugnou pela desclassificação do tipo penal do art. 303 do CPM, pelo delito tipificado no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM. O colendo CPJ do juízo colaborador da 5ª AJME, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado, com os votos unânimes de seus integrantes, pela prática dos crimes imputados na denúncia, à pena definitiva, em concurso formal, de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem concessão do sursis penal, podendo, entretanto, o acusado recorrer em liberdade. Por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), sancionou o acusado com 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, cada dia no importe de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente em março de 2023. Em seguida à audiência de leitura da sentença ocorrida no dia 31 de março de 2024, a defesa técnica, tempestivamente, apelou no evento 154, trazendo suas razões no evento 161. Razões de apelação da defesa Alega a defesa, inicialmente, que, logo em seguida à sustentação oral pelas partes, que gastaram juntas o tempo de 1 hora e 1 minuto, na seção de julgamento do dia 13 de março de 2024, o meritíssimo juiz de direito presidente do CPJ iniciou a leitura de seu voto, composto de 13 (treze) laudas convertidas em Formato de Documento Portátil (PDF), para o que gastou 1 hora e 20 minutos, conforme se observa no evento 120, vídeos 03 e 04. Disse, assim, que o voto condutor do julgamento já estava pronto, antes mesmo da apresentação da defesa, e condenou o acusado a uma pena de 12 (dose) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, com o início de cumprimento em regime fechado, aplicando, inclusive, 7 (sete) circunstâncias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO judiciais desfavoráveis ao acusado, além de uma sanção de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, atribuindo a cada dia o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente em março de 2023. Preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade da sentença, que, de acordo com o seu entendimento, teria utilizado provas não submetidas ao contraditório judicial. Nesse sentido, afirmou que o voto condutor da sentença condenatória se fundamentou amplamente em depoimentos colhidos exclusivamente no Inquérito Policial Militar (IPM), que não foram ratificados nem reproduzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ponderou que o sistema acusatório consagrado pela Constituição da República afasta a possibilidade de que o juiz fundamente sua decisão, notadamente condenatória, em elementos de prova produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, visto que tal prática viola o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal (CPP), bem como o art. 297 do CPPM, além da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF), que assegura que nenhuma condenação pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem que tenham sido confirmados em audiência judicial, com a participação efetiva da defesa. Disse que a sentença condenatória mencionou e destacou, expressamente, diversos depoimentos extraídos do IPM, sem qualquer indicação de que tenham sido ratificados em juízo, ou mesmo de que as testemunhas tenham sido arroladas para audiência, sendo testemunhas do IPM: (I) Edson Ribas de Sá, em fls. 79/81; (II) Bruno Felipe Silva Martins, em fls. 102/104; (III) Renan Fernandes Dionísio, em fls. 127/128; (IV) Paulo Roberto Cardoso dos Santos, Cb PM, em fls. 175/176; (V) Rodrigo Teixeira Gama, em fls. 155/157; (VI) José Aparecido de Oliveira, em fls. 129/130: (VII) Samuel Correia Ribeiro, em fls. 132/133; (VIII) Jair Viera Ribeiro, em fls. 135/136; (IX) Ana Laura Silva Vieira, em fls. 146/148, além de trechos oriundos dos Relatórios de Evento de Defesa Social (REDS) com relatos indiretos de terceiros, fls. 69/78, 95/101, 139/145, 150/152, 159/163, 164/167, 178/181, 182/184, 197/201 do IPM; menções a “contrato verbal com a empresa Movida”, (fls. 185/190 do IPM), igualmente não confirmado em sede judicial. Com esses argumentos requereu o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente absolvição do apelante, ou, subsidiariamente, a declaração de sua nulidade com retorno dos autos à origem para novo julgamento, com base exclusivamente nas provas regularmente produzidas em juízo. Quanto ao direito e aos motivos para revisão da sentença, apontou erros de fato e de direito na sentença condenatória, devido à ausência de dolo específico e da coação moral resistível. Nesse sentido, falou que o núcleo do tipo penal do peculato-desvio exige o dolo específico de desviar, de forma definitiva, bem público em proveito próprio ou de terceiros, o que não ficou caracterizado nos autos, porquanto se tratou de uma cessão provisória de uma arma legal e regularmente acautelada. Citando ensinamentos doutrinários a respeito da coação resistível, sustentou que a condenação baseada em dolo, quando o elemento volitivo está comprometido por contexto de opressão, revela-se juridicamente insustentável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Quanto à atipicidade material da conduta descrita no art. 303 do CPM, assentou que, ainda que se argumentasse pela voluntariedade da entrega da arma pelo apelante, o fato não ultrapassaria os limites da tipicidade conglobante e citou lição de Zaffaroni, a respeito. Disse que, no caso dos autos, o apelante possuía autorização legal de portar e usar como se sua fosse a arma da carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), inclusive, sem prazo definido, ou seja, sem data prevista para devolução, razão pela qual “não poderia a conduta do apelante de deixar a arma custodiada com um terceiro (ainda que se pudesse superar a coação moral), não poderia responder pelo peculato-desvio em razão da tipicidade conglobante, pelo fato de a conduta imputada estar com o resto do ordenamento jurídico, e, se a conduta é permitida ou fomentada por outra norma, não pode ser considerada típica apenas pelo seu pseudo enquadramento na norma penal”. Disse mais, que a arma não foi usada em crime nem vendida e, tendo sido custodiada por outro militar, foi restituída à PMMG na sua integralidade. Lembrou que, no direito penal, existe a necessidade da lesividade concreta para fins de tipicidade do tipo penal, ou seja, que “a conduta deve atingir efetivamente o bem jurídico tutelado pela norma penal”, não se limitando, assim, em punir condutas formais, mas sim os atos que efetivamente lesam ou perigam o bem jurídico tutelado, pois a mera aparência de crime não basta para caracterizar um delito, sendo necessário que haja um impacto real no bem jurídico protegido. Falou que o verbo “ceder”, presente no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pressupõe vontade livre, consciente e voluntária de transferir posse ou propriedade de arma de fogo, em desacordo com norma legal ou regulamentar, tratando-se, pois, de crime de perigo e, como tal, não se pode adentrar ao mérito para dizer se o crime se perfaz em crime de perigo concreto ou abstrato, uma vez que, pela análise crua da letra da lei, o fato de portar a arma de fogo por si já colocaria o indivíduo como incurso nas iras da lei penal, independentemente da eficiência ou não da arma de fogo, o que somente poderia ser aferido no caso em concreto durante a ação penal. No caso dos autos, afirmou que ficou devidamente comprovado nos autos que, após a exigência do agiota para que o recorrente deixasse a arma de fogo como garantia, essa foi entregue sem os carregadores e sem as munições. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito do art. 303 para o crime do art. 324, ambos do CPM, por falta de dolo específico, que se caracteriza pela vontade livre e consciente de desviar, em proveito próprio ou alheio, a arma da carga da PMMG. Pontuou, de outro lado, que o fato de deixar sob cuidados de terceiros não autorizados arma de fogo que tinha sob sua responsabilidade, ao menos em tese, caracteriza ilícito penal, pois teria “deixado de observar lei, regulamento ou instrução”, tipificação legal contida no art. 324 do CPM. Alternativamente, pediu a aplicação do princípio da consunção, no caso de esta Corte entender pela condenação do recorrente, conforme disposto no artigo 70 do Código Penal (CP) comum, em que a pena mais grave absorve a menos grave quando ambas as condutas são praticadas em um único contexto fático, evitando-se, assim, a duplicidade de punições por fatos que, em essência, configuram uma única infração penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ressaltou que a prova oral colhida em juízo não foi levada em conta na sentença impugnada, em que pese tenham atestado a retidão de caráter, compromisso funcional e trajetória ilibada do apelante, em especial os depoimentos do Cap PM Carlos Henrique Dutra Miranda e do 3º Sgt PM Givanildo de Jesus Aguiar, que afirmaram nunca terem presenciado qualquer conduta desviante do apelante, mas, ao contrário, realçaram sua dedicação, postura exemplar e histórico de boas relações com colegas e superiores. Nesse sentido, disse que o Cap PM Carlos Henrique Dutra Miranda, destacou, em seu depoimento, que, mesmo após a ocorrência dos fatos em apuração nesta ação penal, o apelante continuou prestando um serviço de qualidade, sem alterar seu comprometimento com sua função, pelo contrário, manteve sua postura de profissional obediente aos preceitos éticos e disciplinares da PMMG. Reportou-se à dosimetria da pena, que, na sua opinião, foi extremamente severa, desproporcional e desarrazoada, tendo o juízo sentenciante, no voto condutor, considerado nada menos que 7 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que levou ao aumento de 8/10 da pena mínima. Asseverou que tais circunstâncias estão inseridas no próprio tipo penal, como o desvio de arma funcional (modo de execução); e são genéricas, como a “insensibilidade” e a “personalidade desajustada”, que não encontram lastro concreto em laudos psicológicos ou antecedentes criminais, além de terem sido utilizados fundamentos de agravamento moral, como o envolvimento com agiotas, sem conexão objetiva com o resultado jurídico penal (violação ao princípio da legalidade estrita). Disse que a sentença aplicou pena de multa com base nos arts. 49 e 72 do CP, mas que o CPM não prevê, para o crime de peculato, a aplicação cumulativa, tratando-se de uma inovação que viola o princípio da legalidade estrita disposto no art. 1º do CPM. Prequestionou os dispositivos do art. 303, caput (peculato-desvio), do art. 324 (inobservância de dever funcional), art. 38, alínea “a”, (coação moral resistível), todos do CPM; art. 14 (cessão ilegal de arma de fogo), da Lei n. 10.826/03; art. 1º (legalidade penal), art. 49 (aplicação de multa) e art. 59 (dosimetria da pena), todos do CP, e art. 5º, inciso XXXIX (legalidade penal), da CF/88; art. 155 (livre convencimento do juiz) do CPP; art. 297 (falsificação de documento) do CPM; além dos princípios da razoabilidade, da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da individualização da pena, da proporcionalidade e da presunção da inocência. Com tais argumentos, requereu, ex positis: a) Que Vossas Excelências modifiquem in totum a SENTENÇA, do Juízo de Primeiro Grau, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que seguiu integralmente o voto condutor do Eminente Magistrado, Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 5ª AJME, que condenou o Apelante à pena de pena de 12 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, a ter o início de cumprimento em regime fechado, e 360 dias-multa, pois, RESTOU PROVADO QUE O FATO ALEGADO NÃO OCORREU da forma constante na sentença. b) SUBSIDIARIAMENTE, REQUER o reconhecimento da NULIDADE DA SENTENÇA, com a consequente ABSOLVIÇÃO do Apelante, ou, a DECLARAÇÃO DE NULIDADE, e RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NOVO JULGAMENTO, COM BASE EXCLUSIVAMENTE NAS PROVAS REGULARMENTE PRODUZIDAS EM JUÍZO. c) Ainda de forma Alternativa, em caso de condenação, que seja feita a DESCLASSIFICAÇÃO do delito tipificado no Art. 303, do CPM, (Peculato), pelo delito tipificado no Art. 324 do CPM, “Inobservância de Lei, Regulamento ou Instrução”, aplicando-se ainda o Princípio da Consunção em face do delito do Art. 14 da Lei 10.826/03, (Porte ilegal de Arma). O promotor de justiça que atuou no processo contra-arrazoou a resistência defensiva nos termos a seguir: Rechaçou a alegação defensiva, que arguiu a nulidade da sentença impugnada, em virtude da utilização de provas que não foram submetidas ao contraditório. Disse que, ao contrário do que se alega, a decisão condenatória não se fundou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas sim em um conjunto harmônico de provas. Salientou que o art. 297 do CPPM não proíbe a utilização de provas colhidas no inquérito, mas sim sua adoção exclusiva como fundamento condenatório. Isto é, os elementos do IPM podem ser valorados em conjunto com provas produzidas em juízo, mormente quando servem como elemento de corroboração e contextualização. No caso concreto, verifica-se que a sentença mencionou depoimentos do IPM como elementos subsidiários, mas fundamentou-se principalmente nos depoimentos prestados em juízo pelos informantes Rafael Rodrigues de Araújo e Igor Leonardo Soares Barbosa Santos, cuja narrativa confirmou o envolvimento consciente e voluntário do acusado nos fatos imputados. Disse que o meritíssimo juiz presidente do CPJ, quando da apreciação das causas judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM, valeu-se, de forma exauriente, de inúmeros depoimentos colhidos apenas na fase do IPM, sem o crivo do contraditório, portanto, e ainda de inúmeros Relatórios de Eventos de Defesa Social (REDs), registrados em desfavor do acusado, a respeito de condutas similares à conduta imputada ao acusado na denúncia. Por esse motivo, aquele juízo considerou 7 (sete) das 8 (oito) circunstâncias judiciais desfavoráveis, chegando ao ponto de considerar uma delas muito desfavorável, atribuindo a ela, inclusive, o acréscimo majorado de 2/10 (dois décimos) para afastamento da pena mínima na fixação da pena-base na primeira fase do sistema trifásico da dosimetria. Refutou a alegação de que o voto condutor estaria pronto antes da realização das alegações finais orais, por tratar-se de mera conjectura sem qualquer amparo probatório, na medida em que a complexidade e o detalhamento da fundamentação do voto demonstram apenas o zelo do magistrado na análise do caso, não podendo ser interpretados como indício de pré-julgamento, pugnando, por isso, pela rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, disse que o crime de peculato previsto no art. 303 do CPM teve a materialidade e a autoria configuradas, porquanto o acusado, na qualidade de funcionário público e no exercício do cargo de policial militar, detinha a posse da arma de fogo em razão de sua função, sendo, portanto, plenamente ciente dos deveres legais inerentes à sua atividade, especialmente no que se refere à guarda, ao uso e à destinação do armamento institucional. Ao optar por utilizar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO esse bem público como garantia de uma dívida pessoal contraída com o civil Igor Leonardo Soares Barbosa Santos, o réu rompeu, de forma consciente e voluntária, com a finalidade pública a que se destinava o objeto sob sua responsabilidade, promovendo, assim, o desvio do bem móvel em benefício de terceiro. Destacou que o dolo específico exigido pelo tipo penal está devidamente demonstrado nos autos, uma vez que a conduta de entregar a arma de fogo a um civil decorreu de decisão consciente, deliberada e autônoma do acusado, tratando-se de ação voluntária, praticada à margem da legalidade e em desacordo com os deveres funcionais inerentes à sua condição de policial militar. Ao utilizar bem público como instrumento para assegurar dívida pessoal, o réu agiu com plena ciência da ilicitude de sua conduta e com a finalidade de beneficiar a si próprio e a terceiro, preenchendo, portanto, todos os elementos subjetivos exigidos para a caracterização do crime de peculato-desvio. Ressaltou que a posse do armamento público, conferida ao acusado em razão de sua função, não o autorizava, em nenhuma hipótese, a transferi-lo a terceiros, especialmente a civis, tornando sua conduta absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico e com os princípios da moralidade administrativa. Sustentou que o argumento da "tipicidade conglobante", baseado na teoria de Zaffaroni, não tem aplicação ao caso, pois inexiste no ordenamento jurídico qualquer norma permissiva que autorize o policial militar a utilizar arma de fogo institucional como garantia de empréstimos pessoais. Ao contrário, o conjunto normativo aplicável à espécie (CEDM, Resolução PMMG 5.136/21 e CPM) reforça o caráter ilícito da conduta praticada. Frisou que não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado e que a pretensão absolutória carece, portanto, de amparo fático e jurídico, devendo ser integralmente rejeitada. Quanto ao pedido subsidiário da defesa para desclassificar o crime de peculato-desvio para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, tipificado no artigo 324 do CPM, sob o argumento de que não houve desvio da arma de fogo, arguiu que o tipo penal do art. 324 do CPM exige conduta que, embora contrária a normas internas ou regulamentos, não atinja diretamente bens jurídicos tutelados com maior relevância penal. No presente caso, contudo, disse que a entrega de armamento institucional a um civil, fora dos parâmetros legais, configurou clara afronta à probidade e à segurança pública, bens expressamente protegidos pelo tipo penal do art. 303 do CPM. Refutou o pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no art. 303 do CPM e o art. 14 da Lei n. 10826/03, conquanto trata-se de delitos autônomos com bens jurídicos tutelados distintos. O primeiro, peculato-desvio, protege o patrimônio público e a moralidade administrativa, em contrapartida o segundo visa à segurança pública e ao controle da circulação de armas de fogo. Assim, a responsabilização autônoma das condutas se faz necessária, uma vez que não há absorção de um tipo penal pelo outro. A respeito da dosimetria da pena, disse que o magistrado considerou desfavoravelmente ao réu sete circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, todas devidamente fundamentadas na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Pontuou que essas valorações negativas encontram amparo no conjunto probatório dos autos, que demonstra não apenas o desvio do armamento institucional, mas também um contexto mais amplo de condutas ilícitas praticadas pelo apelante, que se valeu de sua condição de policial militar para enganar terceiros e obter vantagens indevidas. Informou que, na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da violação de dever militar (art. 73 do CPM) e a atenuante da coação moral resistível (art. 38, "a", CPM), aplicando corretamente o sistema de compensação previsto na legislação castrense. Concordou com a aplicação do concurso formal (art. 79-A do CPM) que entende estar adequada, pois o apelante, mediante uma única ação, praticou dois crimes (peculato-desvio e cessão ilegal de arma de fogo), sendo, portanto, a pena final de 12 (dose) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, proporcional à gravidade dos delitos e às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo. Assim, pugnou para que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se intocado o conteúdo decisório da sentença. A eminente procuradora de justiça em exercício neste Tribunal, no seu parecer do evento 7 dos autos de primeira instância, opinou pelo recebimento do recurso manejado pela defesa técnica, afastando-se a preliminar arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira nas sanções dos artigo 303, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea “g”, e art. 41, todos do CPM, e do art. 14, c/c o art. 20, inciso I, ambos da Lei n. 10.826/2003, todos combinados com o artigo 79-A do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes todos os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 303, caput (peculato), do Código Penal Militar (CPM) e do art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, c/c o art. 79 do CPM, nos termos da sentença acostada no evento 78. De acordo com a inicial acusatória, em meados de março de 2023, na cidade de Montes Claros - MG, o acusado contraiu com Igor Leonardo Soares Barbosa Santos um empréstimo no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e, para garantir a dívida, deixou com ele o veículo Fiat Palio placa PXB4H1, que, entretanto, pertencia ao Cb PM Jeferson Macalister Souza Ramos, de quem o acusado o tinha alugado, ao custo semanal de R$400,00 (quatrocentos reais), alegando a necessidade de transportar sua filha que se achava em tratamento médico. Menos de uma semana após essa transação, contudo, o Cb PM Jeferson Macalister Souza Ramos recebeu, por meio do aplicativo “CNH Digital”, um aviso de transferência do veículo, o que o levou a exigir sua restituição, com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO desfazimento do contrato informal, sendo prontamente atendido pelo 3º Sgt PM Dayvid. Sem alternativa para reter o veículo que tinha recebido como garantia da dívida contraída pelo 3º Sgt PM Dayvid, o credor, Igor Leonardo, ainda que tivesse na sua posse um cheque assinado por ele, 3º Sgt PM Dayvid, com o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), exigiu que outro bem lhe fosse dado em garantia da dívida, ocasião em que o acusado lhe entregou, voluntariamente, a arma de fogo da carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – uma pistola da marca taurus, calibre 9mm, n. de série TRA62398, com a qual era armado fixo. No dia 10 de junho de 2023, passados praticamente 3 (três) meses dessa transação, a arma foi devolvida no 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), depois que o acusado foi questionado sobre seu paradeiro, por seu comandante imediato, Cap PM Rodrigo da Silva Oliveira Barbosa, que precisou comparecer à residência dele, o acusado, atendendo a um apelo da sua irmã, que noticiava sua aparente intenção de se auto exterminar. Por esses delitos, o acusado foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) do juízo substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com os votos unânimes de seus integrantes, à pena total de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), foi sancionado com 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, cada dia correspondendo a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no mês de março de 2023. A defesa, inconformada, apelou da decisão advinda, nos termos das razões encartadas no evento 161, pugnando, inicialmente, pela nulidade da sentença, que, de acordo com o seu entendimento, teria se utilizado de provas não submetidas ao contraditório judicial, na medida em que o voto condutor da sentença condenatória teria usado como fundamentos vários depoimentos colhidos exclusivamente no Inquérito Policial Militar (IPM), sem ratificação ou reprodução em juízo. Subsidiariamente, pugnou pela devolução dos autos à primeira instância a fim de se processar novo julgamento, com fundamentos apenas nas provas confirmadas em juízo. Com esses argumentos, a defesa alegou violação ao disposto nos arts. 155 do Código de Processo Penal (CPP) e 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF), assegurando que nenhuma condenação pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem que tenham sido confirmados em audiência judicial, com a participação efetiva da defesa. As teses defensivas não podem ser acolhidas. Analisados aos detalhes os autos e, em especial, a sentença impugnada, constatei, prima facie, que a condenação do acusado, ao contrário do que arguiu a defesa, se sustentou, sim, em provas produzidas na fase investigativa com a devida confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, em especial as informações prestadas por Igor Leonardo Soares Barbosa Santos e pelo Cb PM Rafael Rodrigues de Araújo, que foram ouvidos como informantes por terem envolvimento com a causa, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas do processo, Cap PM Rodrigo da Silva Oliveira Barboza e Cb PM Jeferson Macalister Souza Ramos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Os trechos dessas informações e depoimentos que serão transcritos a seguir, extraídos da sentença resistida, confirmam o entendimento e a conclusão a que chegou este signatário: [...] Igor Leonardo Soares Barbosa Santos, em fls. 112/115, IPM e evento 49, VÍDEO2, aduz: que Dayvid Veloso Pereira o procurou para empréstimo no valor de R$ 15.000,00, entregando-lhe como garantia veículo Fiat/Palio como garantia, ocasião que disse trabalhar na PM; que o veículo estava em nome de pessoa chamada Jeferson Macalister Souza Ramos, sendo que a parte acusada disse que estava comprando o veículo dele; que descobriu, posteriormente, que o proprietário do veículo era policial militar, quando fez comunicado de venda referente ao veículo; que o proprietário o pressionou para devolver o carro; que devolveu o carro, sendo que após negociações, Dayvid Veloso Pereira, 3º Sgt PM, lhe entregou, como garantia, arma de fogo, em relação à qual desconhecia tratar-se de arma do acervo patrimonial da PM; que ficou com a arma de março/23 até 10/6/23, quando houve devolução por meio de negociações com Rodrigo da Silva Oliveira Barboza, Cap PM, tendo deixado a arma em local de acesso público, a qual foi apanhada por Rafael Rodrigues de Araújo, Cb PM, quem a entregou no batalhão; Rafael Rodrigues de Araújo, Cb PM, em fls. 33/37, IPM e evento 49, VÍDEO5, relata: que recebeu Igor Leonardo Soares Barbosa Santos e a parte acusada em sua casa, onde negociaram a substituição de garantia frente a empréstimo, que deixaria de ser um veículo Fiat/Palio pertencente a outro militar, para ser a arma de fogo de carga patrimonial da PM; e que em 10/6/23, recebeu contatos de Igor Leonardo Soares Barbosa Santos, informando que militares estavam querendo recuperar a arma de fogo, tendo o civil a deixado dentro de uma sacola verde dentro de uma área de uma empresa no bairro Santa Rita II, em Montes Claros/MG; que o depoente, então, foi até o local, apanhando a arma e levando-a até o 10º BPM, onde recebeu voz de prisão por Rodrigo da Silva Oliveira Barboza, Cap PM; Rodrigo da Silva Oliveira Barboza, Cap PM, em fls. 119/122, IPM e evento 49, VÍDEO3, chefe direto do militar acusado e negociador policial formado pelo BOPE, assevera: que em 10/6/23, recebeu informação de que Dayvid Veloso Pereira, 3º Sgt PM, passava por problemas pessoais e ameaçava suicidar-se; que deslocou para verificar a situação, ocasião em que determinou ao graduado que entregasse a arma de fogo pertencente ao acervo da PM; que após várias falas evasivas, o militar acusado, lhe disse que havia entregado a arma a um agiota como caução/garantia de pagamento de um empréstimo financeiro que havia contraído; que após, iniciou diligências de contato com Igor Leonardo Soares Barbosa Santos para recuperar a arma, ela foi entregue ao 10º BPM, por Rafael Rodrigues de Araujo, Cb PM, o que culminou no APF 109332/23/10º BPM em desfavor desse último; Jeferson Macalister Souza Ramos, Cb PM, em fls. 191/192, IPM e evento 49, VÍDEO4, pontifica: que conhece Dayvid Veloso Pereira, 3º Sgt PM, há muito tempo, tendo tomado conhecimento em março/23 que ele estava precisando de um veículo para transportar sua filha, a qual necessitava de tratamento médico; que no início do ano, firmaram, informalmente, a locação do veículo Fiat/Palio PXB4H10, no valor de R$ 400,00 por semana; que em menos de uma semana depois, chegou em sua conta do aplicativo "CNH Digital" uma mensagem de transferência do veículo para pessoa de nome Igor Leonardo Soares Barbosa Santos; que questionou Dayvid Veloso Pereira, 3º Sgt PM, quem lhe disse que se tratava de um primo; que solicitou imediata devolução do automóvel, o que foi feito no mesmo dia; que após a devolução do carro não teve mais contato com a parte ré; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Todas essas provas testemunhais, coerentes e harmônicas entre si, conforme afirmado alhures, foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em sentença fundamentada somente em provas produzidas na fase da investigação policial. Outras provas materiais ainda carreadas aos autos podem ser mencionadas para rechaçar a tese suscitada. A título exemplificativo, cito o cheque no valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), que foi assinado pelo acusado e apresentado pelo informante Igor Leonardo Soares Barbosa Santos, bem como o termo de apreensão da pistola taurus, calibre 9mm, n. de série TRA62398, no momento em que foi devolvida ao 10º BPM, pelo informante Cb PM Rafael Rodrigues de Araujo, depois de ter sido recolhida dentro da área de uma empresa no bairro Santa Rita II em Montes Claros, onde tinha sido deixada pelo mesmo informante Igor Leonardo. Esses documentos constam dos autos e constituem provas irrefutáveis da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao acusado na denúncia do Ministério Público e que redundaram na sua condenação. A defesa ainda apontou como razão para reformar a decisão condenatória erros de fato e de direito, devido à ausência do dolo específico exigido como elementar do crime de peculato e, ainda, a coação moral resistível. Reputo improcedente a tese defensiva. O acusado, funcionário público em pleno exercício do cargo de policial militar, achava-se acautelado com a arma de fogo em razão de sua função e tinha plena ciência dos seus deveres legais, em especial quanto à guarda, ao uso e à destinação dessa arma, que, embora estivesse na sua posse, não lhe pertencia e, portanto, não poderia, sob nenhum pretexto, servir à finalidade que pretendeu. Quando escolheu utilizar-se dela para garantir uma dívida pessoal que contraiu com um terceiro, a toda evidência, desvirtuou, consciente e voluntariamente, sua finalidade pública, desviando-a em proveito próprio e de terceira pessoa. Citando ensinamentos doutrinários a respeito da coação resistível, a defesa ainda sustentou que a condenação baseada em dolo, quando o elemento volitivo está comprometido por contexto de opressão, revela-se juridicamente insustentável. A tese não merece acolhimento, porque a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova da propalada coação, afastando, por inteiro, a possibilidade de se aplicar a teoria indicada nas razões, da tipicidade conglobante ensinada pelo doutrinador Zaffaroni, como pretendeu. Outro pleito da defesa que não merece acolhimento diz respeito à aplicação, ao caso presente, do princípio da consunção, com a absorção da conduta delitiva descrita no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, pelo crime do art. 303 do CPM. Minha percepção, nesse tópico, é consonante com o entendimento externado pelo promotor de justiça nas suas contrarrazões ao apelo defensivo, conforme se nota no parágrafo transcrito a seguir: [...] Por fim, não é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no art. 303 do CPM e o art. 14 da Lei 10826/03, conquanto trata-se de delitos autônomos com bens jurídicos tutelados distintos. O primeiro, peculato- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO desvio, protege o patrimônio público e a moralidade administrativa, em contrapartida o segundo visa à segurança pública e o controle da circulação de armas de fogo. Assim, a responsabilização autônoma das condutas se faz necessária, vez que não há absorção de um tipo penal pelo outro. [...] O raciocínio não comporta qualquer reparo e, por isso, deve ser mantido. Julgo igualmente descabida a pretensão defensiva de se desclassificar a conduta perpetrada pelo 3º Sgt PM Dayvid do crime de peculato-desvio para o crime do art. 324 (deixar de observar lei, regulamento ou instrução), uma vez que ele, sem qualquer dúvida razoável, transcendeu a esfera da responsabilidade administrativa e ofendeu o bem juridicamente tutelado no preceito do art. 303 do CPM. Diante das provas dos autos, o cometimento das condutas delitivas imputadas ao 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira, se revela incontroverso. Por essa razão, não se mostra possível sua absolvição, na forma pretendida pela douta defesa técnica. Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria dos dois delitos imputados ao réu passei, em seguida, à análise da dosimetria das penas aplicadas e ao regime imposto para o cumprimento da pena. A defesa se irresignou, nas suas razões, contra a pena aplicada ao acusado, em sentido unânime de votos, somando 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, e, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), a sanção de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, fixando o valor para cada dia em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente em março de 2023, sentença essa que, de acordo com a defesa, já estava pronta, com todo seu detalhamento, porquanto foi lida imediatamente após a sustentação oral realizada da tribuna pelo advogado constituído nos autos. No entendimento da defesa, a dosimetria da pena foi extremamente severa, desproporcional e desarrazoada, tendo o juízo sentenciante, no voto condutor, considerado nada menos que 7 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que levou ao aumento de 8/10 do intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista. Asseverou que tais circunstâncias estão inseridas no próprio tipo penal, como o desvio de arma funcional (modo de execução); e são genéricas, como a “insensibilidade” e a “personalidade desajustada”, que não encontram lastro concreto em laudos psicológicos ou antecedentes criminais, além de terem sido utilizados fundamentos de agravamento moral, como o envolvimento com agiotas, sem conexão objetiva com o resultado jurídico penal (violação ao princípio da legalidade estrita). Neste tópico, concessa maxima venia do CPJ, confiro razão à defesa, porquanto a decisão impugnada, além de não ter sido redigida com a clareza necessária, ferindo, em tese, o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal (CF) de 1988, aplicou com extrema severidade a exasperação da pena, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo essa uma possibilidade vedada na pacífica jurisprudência pátria, conforme se extrai do precedente transcrito a seguir, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) (Destaque meu). Veja-se a seguir a parte da sentença com a apreciação das 7 (sete) circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira: [...] Vejam-se a seguir, a parte da sentença com a apreciação das 7 (sete) circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao 3º Sgt PM Dayvid Veloso Pereira: [...] Quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade, na primeira fase, em relação a cada um dos crimes, considera-se que: • a gravidade do crime praticado é digna de ser valorada muito negativamente, visto que com o seu desvio e cessão, a parte acusada não apenas fomentou a prática de comportamentos provavelmente enquadráveis como agiotagem, possivelmente criminosos, à luz do art. 4º da Lei 1.521/51, como entregou a civil que, ao que tudo indica, não detinha autorização legal para possuir e portar armas, outro comportamento provavelmente criminoso, cf. previsão do art. 12 da Lei 12.826/03; • a personalidade do réu deve ser negativamente valorada, pois o largo acervo probatório, sobretudo aquele extraído dos depoimentos judiciais e extrajudiciais, indica que o sentenciado possui personalidade desajustada pela falta de empatia e o pensamento de que deve conquistar as coisas e sanar suas dívidas de qualquer modo, ainda que implique consertar ilícitos por meio de outros, como o desvio/cessão de arma da PM; • a maior extensão do dano ou perigo de dano deve ser negativamente valorada, pois, por meio do desvio/cessão de arma da PM, possibilitou que civil sem comprovada autorização legal não apenas possuísse, mas mais tarde abandonasse armamento de carga da PM em local público, vulnerando sua IME, que ficou sem a disposição de uma arma; • o modo de execução deve ser negativamente valorado, porque não apenas desviou e cedeu arma da PM para civil agiota, mas ocultou a esse último fato relevante, qual seja, não ser o proprietário da arma entregue em garantia; • os motivos determinantes devem ser negativamente valorados, pois praticou o desvio/cessão para livrar-se de dívida ilicitamente contraída com agiota, a qual já dispunha de outra garantia objeto de enganação por parte do militar acusado. Valora-se na primeira fase, e não na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO segunda, em razão da vedação legal de que dispõe o art. 437, "b", do CPPM; • as circunstâncias de tempo e lugar, mais especificamente as referentes ao tempo do delito, devem ser valoradas, visto que a parte acusada desviou/cedeu a civil arma de acervo da PM em garantia a empréstimo financeiro, deixando esse civil na posse de armamento por cerca de 3 meses; • sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, mais especificamente a insensibilidade e a indiferença devem ser negativamente valoradas, porque não bastasse o desvio/cessão, os autos demonstram que à ocasião dos fatos, não havia qualquer chance razoável de a garantia indevida ser recuperada por meios lícitos. [...] Ainda que atento à discricionariedade conferida ao julgador no momento de apreciar essas circunstâncias judiciais, não vejo como ratificar a conclusão a que se chegou na sentença, pelo menos em relação a 4 (quatro) delas: (I) a personalidade do acusado, (II) o modo de execução, (III) as circunstâncias de tempo e lugar e (IV) a atitude de insensibilidade do acusado depois do crime cometido. Entendo que a defesa está correta na sua alegação de que tais circunstâncias estão inseridas no próprio tipo penal, como o desvio de arma funcional (modo de execução); e são genéricas, como a “insensibilidade” e a “personalidade desajustada”, que não encontram lastro concreto em laudos psicológicos ou antecedentes criminais, além de terem sido utilizados fundamentos de agravamento moral, como o envolvimento com agiotas, sem conexão objetiva com o resultado jurídico penal (violação ao princípio da legalidade estrita). A personalidade do acusado, também ao meu juízo, não pode ser valorada negativamente, sem a presença, nos autos, de um laudo psicológico ou psiquiátrico atestando seu desajuste, sendo insuficiente o argumento articulado, “de falta de empatia e seu pensamento de que deve conquistar as coisas e sanar suas dívidas de qualquer modo, ainda que implique consertar ilícitos por meio de outros, como o desvio/cessão de arma da PM”, ainda mais se essa inferência decorrer de depoimentos extrajudiciais, conforme assentado, que se reportaram a fatos não denunciados pelo Ministério Público e muito menos confirmados em juízo. A valoração negativa da circunstância modo de execução como afirmou, acertadamente, a defesa, foi alicerçada em fundamentos de agravamento moral, como o envolvimento com agiotas, sem conexão objetiva com o resultado jurídico penal, violando-se, assim, o princípio da legalidade estrita. A questão moral não é palpável e não deve ser considerada neste tópico. O fundamento empregado na apreciação da circunstância de tempo e lugar, destacando-se o tempo de 3 (três) meses em que a Polícia Militar ficou sem a posse da arma, além de genérico, soa sem sentido e, ao meu sentir, não merece acolhimento. Se assim fosse, essa circunstância haveria de ser sopesada negativamente a todos os autores, de todos os crimes cometidos, porquanto seus efeitos, por óbvio, prevalecem no tempo com a sua consumação. Por último, refuto os fundamentos adotados na apreciação negativa da circunstância relacionada à insensibilidade do acusado depois do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO cometimento do crime, porque, além de alicerçado em ilação e inferência, não comprovadas nos autos, não se mostra harmônica com o entendimento jurisprudencial atual, conforme pode ser notado através do precedente a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – OMITIU-SE O APELADO, MESMO DIANTE DE UMA SUPOSTA ORDEM CRIMINOSA QUANTO AOS FATOS – § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 9455/97 – PERDA DO CARGO PÚBLICO – INDEFERIMENTO – §5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) DE 1988 – RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA CONDENAR O APELADO. [...] - a intensidade do dolo e o grau da culpa não podem ser utilizados na dosimetria da pena, tendo em vista a inadequação dos conceitos ligados à superada concepção psicológico-normativa da culpabilidade; - o arrependimento após o crime constitui fato que lhe é posterior e, por isso, não pode ser valorado para exasperar a pena; (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2000114-77.2020.9.13.0002/JME. RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA ROCHA, julgado em 07/02/2023). Neste contexto, promovi o reajuste da sentença de primeiro grau, e considerei desfavoráveis ao réu apenas as circunstâncias relacionadas à gravidade do delito, à maior extensão do dano e aos motivos determinantes. Antes, porém, considerei trazer à mesa o parágrafo da sentença que tratou da aplicação propriamente dita das penas ao réu: [...] Em vista dessas 7 circunstâncias valoradas desfavoravelmente, implicando cada uma delas o afastamento em 1/10 entre os intervalos máximo e mínimo da pena do crime de peculato, salvo a circunstância de gravidade, a qual é dado o peso de 2/10, na medida em que muito negativa, afasta-se do patamar mínimo em 8/10 entre os intervalos máximo e mínimo da pena do crime de peculato, pelo que fica estabelecida a pena-base do delito do art. 303 do CPM em 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e do delito do art. 14 da Lei 10.826/03 em 3 anos, 7 meses, 6 dias de reclusão. Na segunda fase, presente e negativamente valorável à fração de 1/5 da pena-base (art. 73, CPM) a circunstância legal agravante de violação de dever, o qual é extraído da Resolução PMMG 5.136/21, que dispõe sobre a cautela fixa de arma de fogo da carga da PM, (expondo-a aos naturais reflexos reputacionais de seu comportamento criminoso, além de expor também a sociedade aos mais diversos perigos decorrentes de eventuais desaparecimento, apossamento e utilização indevida do armamento por outros). Presente e positivamente valorável à fração de 1/3 da pena-base (art. 73, CPM), noutro giro, a circunstância atenuante de coação moral resistível, cf. esclarecimentos da parte ré e de sua ex-esposa, que sinalizavam que o militar estava sendo pressionado e ameaçado por agiotas. Em resultado, atenuada em 14 centésimos (1/3 - 1/5 = ~0.14) a pena-base, ficando a pena-provisória estipulada ao delito do art. 303 do CPM em 10 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, e quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03 em 3 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição quanto ao delito do art. 303 do CPM, fixa-se a pena definitiva, quanto a esse delito, em 10 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão. Presente a causa de aumento especial do art. 20, I, da Lei 10.826/03 (quando o crime é praticado por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º da mencionada lei) após recrudescer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO pela metade a pena-provisória, fixa-se a pena definitiva do delito do art. 14 do mesmo diploma em 4 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão. [...] Faltou clareza ao parágrafo transcrito e sua compreensão, em alguma medida, ficou prejudicada. Valendo-me da mesma discricionariedade que me é atribuída pelo legislador, ousei adotar outro critério, de modo, inclusive, a manter a minha coerência em outras decisões prolatadas com o voto condutor de minha relatoria. Nesse sentido, fixei a pena-base na primeira fase do sistema trifásico, afastando-a: (I) de 1/6 (um sexto) do mínimo legalmente previsto de 3 (três) anos para o crime de peculato, correspondendo a 6 (seis) meses para cada uma das 3 (três) circunstâncias que considerei desfavoráveis, alcançando-se o quantum de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (II) de 1/6 (um sexto) do mínimo legalmente previsto de 2 (dois) anos para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade ceder, correspondendo a 4 (quatro) meses, para cada uma das 3 (três) circunstâncias judiciais que considerei desfavoráveis, alcançando-se o quantum de 3 (três) anos de reclusão. e 1 (um) dia-multa para cada circunstâncias desfavorável, correspondendo a 13 (treze) dias-multa. Mantive a agravante e a atenuante reconhecidas pelo juízo a quo, mas procedi, entretanto, a devida compensação entre elas. Na terceira fase, sem considerar causas de aumento ou de diminuição, mantive as penas fixadas na segunda fase. Na forma do art. 79-A do CPM, mantive, neste tópico, a sentença de primeiro grau, que reconheceu o concurso formal de crimes e apliquei ao réu a pena mais grave, de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescida de 1/6 (um sexto), correspondendo a 9 (nove) meses, pelo que se consolidou em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. Em seguida à leitura do voto, foi concedida vista dos autos ao eminente Revisor, desembargador Fernando Armando Ribeiro que, com sua intervenção, aperfeiçoou substancialmente a prestação jurisdicional desta Câmara revisora, com a readequação da dosimetria das penas impostas, conforme a seguir: [...] Exmos. senhores desembargadores, Após examinar melhor os autos, acompanho o voto proferido pelo eminente relator quanto à rejeição da preliminar, bem como no tocante à manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes de peculato e porte ilegal de arma de fogo, divergindo, tão somente, em relação às reprimendas fixadas. Verifica-se que o juízo a quo fixou a pena-base do réu, em relação ao delito de peculato (art. 303, caput, do Código Penal Militar), em 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, bem como fixou a pena-base do crime de porte ilegal de arma fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) em 3 (três) anos, 7 (sete) meses, 6 (seis) dias de reclusão, por considerar desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: gravidade do crime; personalidade do réu; extensão do dano; modo de execução; motivos determinantes; circunstâncias de tempo e lugar; e arrependimento após o crime. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a gravidade do crime praticado é digna de ser valorada muito negativamente, visto que com o seu desvio e cessão, a parte acusada não apenas fomentou a prática de comportamentos provavelmente enquadráveis como agiotagem, possivelmente criminosos, à luz do art. 4º da Lei 1.521/51, como entregou a civil que, ao que tudo indica, não detinha autorização legal para possuir e portar armas, outro comportamento provavelmente criminoso, cf. previsão do art. 12 da Lei 12.826/03; a personalidade do réu deve ser negativamente valorada, pois o largo acervo probatório, sobretudo aquele extraído dos depoimentos judiciais e extrajudiciais, indica que o sentenciado possui personalidade desajustada pela falta de empatia e o pensamento de que deve conquistar as coisas e sanar suas dívidas de qualquer modo, ainda que implique consertar ilícitos por meio de outros, como o desvio/cessão de arma da PM; intensidade do dolo normal aos delitos; a maior extensão do dano ou perigo de dano deve ser negativamente valorada, pois, por meio do desvio/cessão de arma da PM, possibilitou que civil sem comprovada autorização legal não apenas possuísse, mas mais tarde abandonasse armamento de carga da PM em local público, vulnerando sua IME, que ficou sem a disposição de uma arma; os meios empregados são normais à espécie delitiva; o modo de execução deve ser negativamente valorado, porque não apenas desviou e cedeu arma da PM para civil agiota, mas ocultou a esse último fato relevante, qual seja, não ser o proprietário da arma entregue em garantia; os motivos determinantes devem ser negativamente valorados, pois praticou o desvio/cessão para livrar-se de dívida ilicitamente contraída com agiota, a qual já dispunha de outra garantia objeto de enganação por parte do militar acusado. Valora-se na primeira fase, e não na segunda, em razão da vedação legal de que dispõe o art. 437, "b", do CPPM; as circunstâncias de tempo e lugar, mais especificamente as referentes ao tempo do delito, devem ser valoradas, visto que a parte acusada desviou/cedeu a civil arma de acervo da PM em garantia a empréstimo financeiro, deixando esse civil na posse de armamento por cerca de 3 meses; não há antecedentes funcionais ou criminais do réu que o desabonem; sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, mais especificamente a insensibilidade e a indiferença devem ser negativamente valoradas, porque não bastasse o desvio/cessão, os autos demonstram que à ocasião dos fatos, não havia qualquer chance razoável de a garantia indevida ser recuperada por meios lícitos. Em vista dessas 7 circunstâncias valoradas desfavoravelmente, implicando cada uma delas o afastamento em 1/10 entre os intervalos máximo e mínimo da pena do crime de peculato, salvo a circunstância de gravidade, a qual é dado o peso de 2/10, na medida em que muito negativa, afasta-se do patamar mínimo em 8/10 entre os intervalos máximo e mínimo da pena do crime de peculato, pelo que fica estabelecida a pena-base do delito do art. 303 do CPM em 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e do delito do art. 14 da Lei 10.826/03 em 3 anos, 7 meses, 6 dias de reclusão (Evento 145 – Processo Originário). Assim como o relator, compreendo que apenas as circunstâncias judiciais da gravidade, da extensão do dano e dos motivos determinantes do crime devem ser valoradas negativamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A gravidade do crime mostra-se desfavorável, uma vez que o réu, ciente de sua condição de militar, não apenas a desviou, como cedeu a arma de fogo, pertencente à carga da Polícia Militar, a civil, sem controle institucional, ampliando os riscos à coletividade e fragilizando a segurança pública, além de ter contribuído para a prática de condutas que, em tese, se amoldam ao crime de agiotagem. A extensão do dano também deve ser considerada desfavorável, pois o acusado não apenas se apropriou de arma de fogo da Instituição, como a cedeu, sem autorização, a um civil desprovido de qualquer comprovação de aptidão legal para sua posse ou porte, o qual, posteriormente, a abandonou em local público, agravando sobremaneira o risco à coletividade e à segurança pública. Ademais, a arma permaneceu por tempo considerável fora da carga da corporação, privando a Instituição de um instrumento essencial à atividade policial militar. Os motivos determinantes do crime, de igual forma, devem ser considerados desfavoráveis. Isso porque o réu desviou e cedeu arma de fogo de propriedade da Polícia Militar com o intuito de se desvencilhar de dívida ilícita, contraída com pessoa aparentemente envolvida com a prática de agiotagem. Note-se, ainda, que tal dívida já contava com garantia anteriormente apresentada pelo acusado, a qual se revelou fraudulenta, uma vez que o bem dado em garantia não lhe pertencia. Por outro lado, as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do réu, ao modo de execução, às circunstâncias de tempo e lugar e ao arrependimento após o crime não devem ser consideradas desfavoráveis, como bem salientou o nobre relator. Assim, considerando que apenas três circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, em relação ao crime de peculato, fixo a pena-base do réu em 4 anos e 6 meses de reclusão. No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, o juízo a quo reconheceu a agravante de violação de dever e atenuante de coação moral resistível em relação aos crimes de peculato e porte ilegal de arma de fogo, com respaldo nos seguintes fundamentos: Na segunda fase, presente e negativamente valorável à fração de 1/5 da pena-base (art. 73, CPM) a circunstância legal agravante de violação de dever, o qual é extraído da Resolução PMMG 5.136/21, que dispõe sobre a cautela fixa de arma de fogo da carga da PM, (expondo-a aos naturais reflexos reputacionais de seu comportamento criminoso, além de expor também a sociedade aos mais diversos perigos decorrentes de eventuais desaparecimento, apossamento e utilização indevida do armamento por outros). Presente e positivamente valorável à fração de 1/3 da pena-base (art. 73, CPM), noutro giro, a circunstância atenuante de coação moral resistível, cf. esclarecimentos da parte ré e de sua ex-esposa, que sinalizavam que o militar estava sendo pressionado e ameaçado por agiotas (Evento 145 – Processo Originário). Com a devida vênia ao entendimento apresentado na sentença, entendo que a referida agravante deve ser afastada em relação ao crime de peculato, pois a violação do dever funcional constitui elementar do próprio tipo penal, por se tratar de crime próprio, cuja prática exige que o agente detenha a posse do bem em razão do cargo público que exerce. Assim, não é cabível o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, com fundamento em circunstância já integrante do tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem. A propósito, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO PELOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "g", DO CP AFASTADA. QUANTUM DE PENA MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. QUANTIDADE DE PENA QUE OBSTA A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Hipótese na qual a pena-base foi exasperada em virtude da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 4. O Julgador de 1º grau entendeu ser o grau de censura da conduta superior à própria ao crime de peculato, por ter o réu agido enquanto chefe do executivo municipal, tendo apresentado comportamento ímprobo e inadequado, em que pese o seu dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos destinados aos pequenos municípios brasileiros. Com efeito, embora se trate de crime funcional, praticado por funcionários públicos em sentido lato, deve ser reconhecida a reprovabilidade superior da conduta, não havendo se falar em flagrante ilegalidade quanto ao ponto. 5. No que tange aos motivos, foi afirmado que a conduta do réu é injustificável e estão relacionados ao desprezo à coisa pública. Tal fundamentação, por certo, não pode ter tida por idônea, pois nada de concreto foi deduzido, sendo tais motivos inerentes ao crime de peculato. 6. No que se refere às circunstâncias e consequências do crime, restou consignado que a conduta terminou por impedir a expansão e melhoria da rede escolar municipal, com a criação de novas vagas, tendo, ainda, causado grave prejuízo ao erário. Por certo, tal motivação, embora idônea, não pode servir para exasperação da pena-base por duas vezes, razão pela qual deve ser decotado o aumento relativo às circunstâncias do crime. Oportuno destacar, ainda, que nada obstante o fato de ser o dano ao erário inerente ao tipo penal imputado ao réu, o prejuízo suportado pela municipalidade e por sua população refoge do peculiar ao delito de peculato. 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. 8. A juntada de certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal sub judice não ilidiu a conclusão da sentença, mantida pelo acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o acusado detentor de maus antecedentes. Por certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 444, caso tenha havido trânsito em julgado de decreto condenatório em feitos que já tramitavam quando da propositura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO da ação penal, por fatos anteriores à data da prática delitiva apurada nos autos, o paciente será portador de maus antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base. 9. Em relação ao aumento pela agravante do art. 61, II, "g", do Código Penal, verifica-se que a violação do dever funcional configura elementar do tipo previsto art. 312 do Código Penal, crime classificado como próprio, no qual o agente se assenhora de bem que detinha a posse em razão do cargo por ele exercido. Assim, não se mostra razoável o incremento da reprimenda na segunda fase da dosimetria consubstanciado em elemento do delito funcional, sob pena de incorrer in bis in idem. 10. Considerando o intervalo de pena mínimo e máximo estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (10 anos), os três vetores negativamente valorados e o incremento da pena em 1/8 por cada um deles, chegar-se-ia a pena-base de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Afastada a incidência da agravante genérica do art. 61, II, "c", do Estatuto Repressor e ante a ausência de circunstâncias a serem valoradas na terceira fase da dosimetria, deve ser a pena definitiva consolidada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Porém, dada a impossibilidade de reformatio in pejus, deve a reprimenda permanecer inalterada, nos termos do reconhecido pelo acórdão ora impugnado, que estabeleceu a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 11. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor Penal, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. Na espécie, conforme a dicção dos arts. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, deve o paciente descontar pena em regime inicialmente semiaberto. 12. Inalterado o quantum de reprimenda estabelecido, forçoso reconhecer ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o montante de pena não atende ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 13. Writ não conhecido. (HC n. 300.214/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 17/2/2017.) (Destaca-se) No mesmo sentido trago a lição de Enio Luiz Rossetto: [...] A outra circunstância agravante é a de ter o agente cometido o crime com violação de dever c inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (segunda parte da alínea g). O cargo militar "é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo' (art. 20 do Estatuto dos Militares). O ofício tem relação com a função pública desempenhada pelo agente. Ministério é ligado a atividade religiosa. Profissão é "a atividade habitualmente exercida por alguém como seu meio de vida". O cargo, ofício, ministério e a profissão têm relação com a estrutura militar. Agrava-se a pena porque o agente, além de cometer o crime, viola o dever. A agravante não incide em determinados crimes funcionais, pois, haverá nesse caso bis in idem. Por exemplo, na pena do autor de peculato não incide a agravante de violação de dever inerente a cargo, pois o fundamento da maior punição é a circunstância de o agente se apropriar de dinheiro, valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, tendo a posse ou a detenção em razão do cargo. (in Código Penal Militar Comentado – 3. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 344) (Destaca-se) [...] Logo, pelos mesmos fundamentos apresentados pelo juízo a quo reconheço a presença da agravante de violação do dever funcional apenas em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Fica mantido o reconhecimento da atenuante de coação moral resistível em relação aos dois crimes, diante da comprovação de que o réu estava sendo pressionado e ameaçado por agiotas. Em relação ao crime de peculato, em razão do reconhecimento da atenuante mencionada, reduzo a pena em 1/3 (um terço), conforme fração utilizada pelo juízo a quo, e fixo a pena do réu em 3 (três) anos de reclusão. No que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo, diante do reconhecimento da agravante e da atenuante mencionada, promovo o aumento da reprimenda em 1/5 (um quinto) e a redução em 1/3 (um terço), fixando a pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias, e 12 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição em relação ao crime de peculato, consolido a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão. No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, embora ausente causa de diminuição, encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 20, inciso I, da Lei n. 10.826/03, uma vez que o delito foi praticado por agente da segurança pública, razão pela qual aumento a reprimenda do réu em metade, consolidando-a em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais 18 dias-multa. O juízo a quo reconheceu o concurso formal entre os crimes e exasperou a pena mais grave em 1/6 (um sexto), fração que deve ser mantida. Assim, consolido a pena do réu em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 18 dias-multa. Diante do quantum da pena final imposta e da primariedade do réu, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Por tais fundamentos, renovando vênia ao eminente relator, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta ao apelante, consolidando-a em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 18 dias-multa, a qual deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Exmos. senhores desembargadores, Após examinar melhor os autos, acompanho o voto proferido pelo eminente relator quanto à rejeição da preliminar, bem como no tocante à manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes de peculato e porte ilegal de arma de fogo, divergindo, tão somente, em relação às reprimendas fixadas. Verifica-se que o juízo a quo fixou a pena-base do réu, em relação ao delito de peculato (art. 303, caput, do Código Penal Militar), em 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, bem como fixou a pena-base do crime de porte ilegal de arma fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) em 3 (três) anos, 7 (sete) meses, 6 (seis) dias de reclusão, por considerar desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: gravidade do crime; personalidade do réu; extensão do dano; modo de execução; motivos determinantes; circunstâncias de tempo e lugar; e arrependimento após o crime. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a gravidade do crime praticado é digna de ser valorada muito negativamente, visto que com o seu desvio e cessão, a parte acusada não apenas fomentou a prática de comportamentos provavelmente enquadráveis como agiotagem, possivelmente criminosos, à luz do art. 4º da Lei 1.521/51, como entregou a civil que, ao que tudo indica, não detinha autorização legal para possuir e portar armas, outro comportamento provavelmente criminoso, cf. previsão do art. 12 da Lei 12.826/03; a personalidade do réu deve ser negativamente valorada, pois o largo acervo probatório, sobretudo aquele extraído dos depoimentos judiciais e extrajudiciais, indica que o sentenciado possui personalidade desajustada pela falta de empatia e o pensamento de que deve conquistar as coisas e sanar suas dívidas de qualquer modo, ainda que implique consertar ilícitos por meio de outros, como o desvio/cessão de arma da PM; intensidade do dolo normal aos delitos; a maior extensão do dano ou perigo de dano deve ser negativamente valorada, pois, por meio do desvio/cessão de arma da PM, possibilitou que civil sem comprovada autorização legal não apenas possuísse, mas mais tarde abandonasse armamento de carga da PM em local público, vulnerando sua IME, que ficou sem a disposição de uma arma; os meios empregados são normais à espécie delitiva; o modo de execução deve ser negativamente valorado, porque não apenas desviou e cedeu arma da PM para civil agiota, mas ocultou a esse último fato relevante, qual seja, não ser o proprietário da arma entregue em garantia; os motivos determinantes devem ser negativamente valorados, pois praticou o desvio/cessão para livrar-se de dívida ilicitamente contraída com agiota, a qual já dispunha de outra garantia objeto de enganação por parte do militar acusado. Valora-se na primeira fase, e não na segunda, em razão da vedação legal de que dispõe o art. 437, "b", do CPPM; as circunstâncias de tempo e lugar, mais especificamente as referentes ao tempo do delito, devem ser valoradas, visto que a parte acusada desviou/cedeu a civil arma de acervo da PM em garantia a empréstimo financeiro, deixando esse civil na posse de armamento por cerca de 3 meses; não há antecedentes funcionais ou criminais do réu que o desabonem; sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, mais especificamente a insensibilidade e a indiferença devem ser negativamente valoradas, porque não bastasse o desvio/cessão, os autos demonstram que à ocasião dos fatos, não havia qualquer chance razoável de a garantia indevida ser recuperada por meios lícitos. Em vista dessas 7 circunstâncias valoradas desfavoravelmente, implicando cada uma delas o afastamento em 1/10 entre os intervalos máximo e mínimo da pena do crime de peculato, salvo a circunstância de gravidade, a qual é dado o peso de 2/10, na medida em que muito negativa, afasta-se do patamar mínimo em 8/10 entre os intervalos máximo e mínimo da pena do crime de peculato, pelo que fica estabelecida a pena-base do delito do art. 303 do CPM em 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e do delito do art. 14 da Lei 10.826/03 em 3 anos, 7 meses, 6 dias de reclusão (Evento 145 – Processo Originário). Assim como o relator, compreendo que apenas as circunstâncias judiciais da gravidade, da extensão do dano e dos motivos determinantes do crime devem ser valoradas negativamente. A gravidade do crime mostra-se desfavorável, uma vez que o réu, ciente de sua condição de militar, não apenas a desviou, como cedeu a arma de fogo, pertencente à carga da Polícia Militar, a civil, sem controle institucional, ampliando os riscos à coletividade e fragilizando a segurança pública, além de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ter contribuído para a prática de condutas que, em tese, se amoldam ao crime de agiotagem. A extensão do dano também deve ser considerada desfavorável, pois o acusado não apenas se apropriou de arma de fogo da Institucional, como a cedeu, sem autorização, a um civil desprovido de qualquer comprovação de aptidão legal para sua posse ou porte, o qual, posteriormente, a abandonou em local público, agravando sobremaneira o risco à coletividade e à segurança pública. Ademais, a arma permaneceu por tempo considerável fora da carga da corporação, privando a Instituição de um instrumento essencial à atividade policial militar. Os motivos determinantes do crime, de igual forma, devem ser considerados desfavoráveis. Isso porque o réu desviou e cedeu arma de fogo de propriedade da Polícia Militar com o intuito de se desvencilhar de dívida ilícita, contraída com pessoa aparentemente envolvida com a prática de agiotagem. Note-se, ainda, que tal dívida já contava com garantia anteriormente apresentada pelo acusado, a qual se revelou fraudulenta, uma vez que o bem dado em garantia não lhe pertencia. Por outro lado, as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do réu, ao modo de execução, às circunstâncias de tempo e lugar e ao arrependimento após o crime não devem ser consideradas desfavoráveis, com bem salientou o nobre relator. Assim, considerando que apenas três circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, em relação ao crime de peculato, fixo a pena-base do réu em 4 anos e 6 meses dias de reclusão. No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, o juízo a quo reconheceu a agravante de violação de dever e atenuante de coação moral resistível em relação aos crimes de peculato e porte ilegal de arma de fogo, com respaldo nos seguintes fundamentos: Na segunda fase, presente e negativamente valorável à fração de 1/5 da pena-base (art. 73, CPM) a circunstância legal agravante de violação de dever, o qual é extraído da Resolução PMMG 5.136/21, que dispõe sobre a cautela fixa de arma de fogo da carga da PM, (expondo-a aos naturais reflexos reputacionais de seu comportamento criminoso, além de expor também a sociedade aos mais diversos perigos decorrentes de eventuais desaparecimento, apossamento e utilização indevida do armamento por outros). Presente e positivamente valorável à fração de 1/3 da pena-base (art. 73, CPM), noutro giro, a circunstância atenuante de coação moral resistível, cf. esclarecimentos da parte ré e de sua ex-esposa, que sinalizavam que o militar estava sendo pressionado e ameaçado por agiotas (Evento 145 – Processo Originário). Com a devida vênia ao entendimento apresentado na sentença, entendo que a referida agravante deve ser afastada em relação ao crime de peculato, pois a violação do dever funcional constitui elementar do próprio tipo penal, por se tratar de crime próprio, cuja prática exige que o agente detenha a posse do bem em razão do cargo público que exerce. Assim, não é cabível o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, com fundamento em circunstância já integrante do tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A propósito, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO PELOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "g", DO CP AFASTADA. QUANTUM DE PENA MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. QUANTIDADE DE PENA QUE OBSTA A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Hipótese na qual a pena-base foi exasperada em virtude da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 4. O Julgador de 1º grau entendeu ser o grau de censura da conduta superior à própria ao crime de peculato, por ter o réu agido enquanto chefe do executivo municipal, tendo apresentado comportamento ímprobo e inadequado, em que pese o seu dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos destinados aos pequenos municípios brasileiros. Com efeito, embora se trate de crime funcional, praticado por funcionários públicos em sentido lato, deve ser reconhecida a reprovabilidade superior da conduta, não havendo se falar em flagrante ilegalidade quanto ao ponto. 5. No que tange aos motivos, foi afirmado que a conduta do réu é injustificável e estão relacionados ao desprezo à coisa pública. Tal fundamentação, por certo, não pode ter tida por idônea, pois nada de concreto foi deduzido, sendo tais motivos inerentes ao crime de peculato. 6. No que se refere às circunstâncias e consequências do crime, restou consignado que a conduta terminou por impedir a expansão e melhoria da rede escolar municipal, com a criação de novas vagas, tendo, ainda, causado grave prejuízo ao erário. Por certo, tal motivação, embora idônea, não pode servir para exasperação da pena-base por duas vezes, razão pela qual deve ser decotado o aumento relativo às circunstâncias do crime. Oportuno destacar, ainda, que nada obstante o fato de ser o dano ao erário inerente ao tipo penal imputado ao réu, o prejuízo suportado pela municipalidade e por sua população refoge do peculiar ao delito de peculato. 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. 8. A juntada de certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal sub judice não ilidiu a conclusão da sentença, mantida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o acusado detentor de maus antecedentes. Por certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 444, caso tenha havido trânsito em julgado de decreto condenatório em feitos que já tramitavam quando da propositura da ação penal, por fatos anteriores à data da prática delitiva apurada nos autos, o paciente será portador de maus antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base. 9. Em relação ao aumento pela agravante do art. 61, II , "g", do Código Penal, verifica-se que a violação do dever funcional configura elementar do tipo previsto art. 312 do Código Penal, crime classificado como próprio, no qual o agente se assenhora de bem que detinha a posse em razão do cargo por ele exercido. Assim, não se mostra razoável o incremento da reprimenda na segunda fase da dosimetria consubstanciado em elemento do delito funcional, sob pena de incorrer in bis in idem. 10. Considerando o intervalo de pena mínimo e máximo estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (10 anos), os três vetores negativamente valorados e o incremento da pena em 1/8 por cada um deles, chegaria-se a pena-base de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Afastada a incidência da agravante genérica do art. 61, II, "c", do Estatuto Repressor e ante a ausência de circunstâncias a serem valoradas na terceira fase da dosimetria, deve ser a pena definitiva consolidada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Porém, dada a impossibilidade de reformatio in pejus, deve a reprimenda permanecer inalterada, nos termos do reconhecido pelo acórdão ora impugnado, que estabeleceu a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 11. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor Penal, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. Na espécie, conforme a dicção dos arts. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, deve o paciente descontar pena em regime inicialmente semiaberto. 12. Inalterado o quantum de reprimenda estabelecido, forçoso reconhecer ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o montante de pena não atende ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 13. Writ não conhecido. (HC n. 300.214/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 17/2/2017.) (Destaca-se) No mesmo sentido trago a lição de Enio Luiz Rossetto: [...] A outra circunstância agravante é a de ter o agente cometido o crime com violação de dever c inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (segunda parte da alínea g). O cargo militar "é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo' (art. 20 do Estatuto dos Militares). O ofício tem relação com a função pública desempenhada pelo agente. Ministério é ligado a atividade religiosa. Profissão é "a atividade habitualmente exercida por alguém como seu meio de vida". O cargo, ofício, ministério e a profissão têm relação com a estrutura militar. Agrava-se a pena porque o agente, além de cometer o crime, viola o dever. A agravante não incide em determinados crimes funcionais, pois, haverá nesse caso bis in idem. Por exemplo, na pena do autor de peculato não incide a agravante de violação de dever inerente a cargo, pois o fundamento da maior punição é a circunstância de o agente se apropriar de dinheiro, valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, tendo a posse ou a detenção em razão do cargo. (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 344) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Logo, pelos mesmos fundamentos apresentados pelo juízo a quo reconheço a presença da agravante de violação do dever funcional apenas em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Fica mantido o reconhecimento da atenuante de coação moral resistível em relação aos dois crimes, diante da comprovação de que o réu estava sendo pressionado e ameaçado por agiotas. Em relação ao crime de peculato, em razão do reconhecimento da atenuante mencionada, reduzo a pena em 1/3 (um terço), conforme fração utilizada pelo juízo a quo, e fixo a pena do réu em 3 (três) anos de reclusão. No que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo, diante do reconhecimento da agravante e da atenuante mencionada, promovo o aumento da reprimenda em 1/5 (um quinto) e a redução em 1/3 (um terço), fixando a pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias, e 12 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição em relação ao crime de peculato, consolido a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão. No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, embora ausente causa de diminuição, encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 20, inciso I, da Lei n. 10.826/03, uma vez que o delito foi praticado por agente da segurança pública, razão pela qual aumento a reprimenda do réu em metade, consolidando-a em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais 18 dias-multa. O juízo a quo reconheceu o concurso formal entre os crimes e exasperou a pena mais grave em 1/6 (um sexto), fração que deve ser mantida. Assim, consolido a pena do réu em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 18 dias-multa. Diante do quantum da pena final imposta e da primariedade do réu, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Por tais fundamentos, renovando vênia ao eminente relator, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta ao apelante, consolidando-a em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 18 dias-multa, a qual deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento parcial ao recurso da defesa. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator